Tribunal: TJDFT
Processo: 0751456-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751456-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO MUNIZ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: ANDAIMES REMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARRETO MUNIZ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – ME, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora dos ausentes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de entrega de coisa certa c/c execução de multa (Processo no 0014948-16.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação por edital (ID 78656814 dos autos originais). Em suas razões (ID 21936538), a agravante alega que não foram observados todos os requisitos da citação por edital, uma vez que as diligências básicas para a citação real não foram adotadas. Afirma que o Juízo não aguardou a certificação do cumprimento do mandado no endereço do sócio representante. Sustenta, assim, que há necessidade de renovação do mandado no endereço Rua Frutal, 928 casa Centro – Iturama – MG, antes de se deferir a citação por edital. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da citação por edital e a determinação da realização de nova diligência no endereço de seu sócio representante. Sem preparo, em razão da isenção legal. Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. A citação, como cediço, é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a formação da relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o artigo 257, inciso II, do Código de Processo Civil, elenca, como um dos requisitos da citação por edital, a presença de determinadas circunstâncias autorizadoras, como a ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando. Destarte, a citação por edital constitui medida excepcional e, antes de deferi-la, cabe ao julgador avaliar se foram adotadas medidas que comprovem que o citando se encontra em local incerto e não sabido. Compulsando os autos, verifica-se que a agravada, exequente no Processo no 0014948-16.2016.8.07.0001, movido em face da sociedade agravante, indicou para citação o endereço Av. Paranoá, quadra 29, conjunto 21, lote 16, sala 302 – Paranoá - DF (ID 31101212 dos autos originais), que consta como endereço da agravante no contrato executado (ID 31101218 dos autos originais). Contudo, a tentativa de citação nesse local foi frustrada, de acordo com a certidão de ID 21936537 – Pág. 90 dos autos originais, que assim dispôs: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me ao endereço Avenida Paranoá Quadra 29, Conjunto 21, Lote 16, Sala 302 – Paranoá/DF, nos dias 17 e 18 de setembro de 2016, às 16h32 e 13h48, respectivamente e DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO da executada BARRETO MUNIZ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – ME, assim como DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA E AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida, tendo em vista que tais oportunidade em que estive no loca a porta estava fechada e não fui atendida por ninguém. Sendo assim, diligenciais na sala vizinha (sala no 301) onde está situação o escritório LVS Advocacia e fui informada pela advogada Natércia Lage de Oliveira que a sala no 302 está desocupada e que desconhece a empresa executada. (grifos do original removidos). Após a pesquisa nos sistemas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 21936537 – Pág. 85), foram encontrados mais dois endereços, no Distrito Federal, ligados à agravante. Contudo, as diligências realizadas nestas localidades restaram igualmente infrutíferas. Confiram-se as certidões juntadas aos autos: Certifico que DEIXERI DE CITAR a empresa Barreto Muniz construção e Engenharia Ltda – ME, pois no dia 25.01.2018, às 11h25 diligenciei no SIA Trecho 3, lote 990, Guará – DF e deparei-me com as portas da sala 202 cerradas. [...], contatei o Sr. Pedro Ferreira Silva, zelador do prédio, que declarou: a) ter a empresa citanda deixado o local; b) desconhecer o paradeiro da Barreto Muniz Construção e Engenharia Ltda – ME. Acrescento que, na porta da sala 202, há indicação e que, atualmente, a sala é ocupada pela empresa MDI Engenharia Civil. (ID 21936537 – Pág. 92) Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, e seu aditamento datado de 12/01/18, dirigi-me ao endereço nele indicado, sito ao SHCES Q 1405, BLOCO E, APTO 204, CRUZEIRO NOVO/DF, no dia 18/05/2018 às 09:15h e DEIXEI DE CITAR o executado BARRETO MUNIZ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – ME, na pessoa de seu representante legal, vez que os moradores do APTO 204, que recebiam correspondência em nome da parte executada supra, Srs. MARCOS ALLENCAR/FRANK mudaram dali há cerca de 08 anos, sendo o paradeiro deles desconhecido segundo informação do zelador do prédio Sr. ADEILSON QUEIROZ, RG No 21523383, SSP/PB. Diante do exposto, e por desconhecer bens passíveis de arresto, recolho o presente a Cartório para as providências cabíveis. (ID 21936537 – Pág. 94) Por fim, certificou-se, nos autos, que todos os endereços disponíveis teriam sido diligenciados sem sucesso (ID 21936537 – Pág. 95): Certifico e dou fé que, juntei o Mandado de Citação, Penhora, Avaliação e Intimação, às folhas 78/83, sem êxito no cumprimento da diligência em relação à(s) parte(s) executada(s). Certifico, ainda, que, diante das pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis a este Juízo (BacenJud, Infojud e SIEL), verifiquei que os endereços localizados, já foram objeto de diligência infrutífera ou estão incompletos, motivo pelo qual, autorizada pela Portaria no 01/2016, desde Juízo, faço seja a parte exequente intimada a informar precisamente em qual endereço pretende seja realizada a citação da parte executada, inclusive com os dados do código de endereçamento postal e cidade ou promova a citação editalícia, em 05 dias, sob pena de extinção. Ocorre que, apesar de o Oficial de Justiça ter certificado que os locais encontrados pelos sistemas do Tribunal já teriam sido diligenciados, observa-se que na pesquisa realizada no SIEL foi possível determinar o endereço de Fábio Barreto Costa, sócio-administrador da agravante na Rua Frutal, 928 casa Centro – Iturama – MG (ID 31101246 dos autos originais). Nessa análise preliminar do processo, verifica-se que não há nos autos certidão informando que houve tentativa de citação da agravante no endereço de seu sócio-administrador. Ora, em que pese a necessidade de se mirar uma rápida solução para o litígio, a segurança jurídica deve ser preservada, com a busca de modalidades de citação que forneçam à agravante a efetiva e real possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Rememore-se que, sendo a citação válida pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sua higidez não se submete à coisa julgada, pois consequência da própria garantia do devido processo legal, nas dimensões substancial e processual. Por conseguinte, pode ser arguida em sede de ação declaratória de nulidade, como no caso vertente, sendo o clássico caso de vício transrescisório. Mostra-se presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Além disso, o perigo de dano à agravante é cristalino, uma vez que, não obstante a questão de ordem pública relativa ao reconhecimento ou não da nulidade da citação, poderá ser dado início ao processo executivo, com posteriores atos de penhora e expropriação de bens. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do seu mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intimem-se a agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator